Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO ILÍCITO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano do consumidor para acarretar o dever de indenizar.
2. Em conformidade com o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, cabe à seguradora, na qualidade de fornecedora do serviço, comprovar a existência e validade do contrato objetado pelo consumidor. Desse modo, se o consumidor alega que a seguradora alterou os termos do contrato, sem o seu requerimento ou consentimento, incumbe à fornecedora o ônus dessa prova.
3. Evidenciada a ocorrência de fraude na celebração do contrato supostamente celebrado, corroborada pela comprovação da falsificação de assinaturas, quer seja na proposta, quer seja na autorização para desconto em folha, acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato, a inexistência dos débitos decorrentes e a restituição dos valores descontados indevidamente.
4. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela seguradora, com a averbação de alterações contratuais respaldadas em documentação fraudada, que ensejaram descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, resta configurado o dever de indenizar pelos danos decorrentes.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. Apelo não provido.